Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (PLANTÃO JUDICIAL) CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0732955-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AUTORIDADE: DANIEL CARNACCHIONI D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL MARÇAL DE SOUSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, a qual converteu sua prisão em flagrante em preventiva, em razão da imputação dos crimes do art. 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e ameaça) (processo referência n. 0723285-63.2024.8.07.0003). Alegou a Defesa técnica (Dra. Patrícia Helena Agostinho Martins e Maria Guida Carvalho de Moraes), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 24-julho-2024, e a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e para resguardar o “ímpeto delitivo”, sob alegação de “não se mostrar suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Sustentou que o paciente foi preso em razão, apenas, da palavra da vítima. Enfatizou que o paciente é primário, tem residência fixa, possui bons antecedentes, é trabalhador com carteira assinada, é pai de dois filhos, paga pensão alimentícia aos menores, não possui antecedentes criminais e jamais foi preso ou cometeu outras ações delituosas em face da vítima ou de terceiros. Argumentou que o paciente não apresenta risco à sociedade e que seria possível a aplicação de medidas protetivas à vítima, inclusive porque sequer ofereceu resistência à prisão. Destacou que a prisão não tem fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o paciente sequer teve a oportunidade de cumprir qualquer medida protetiva, uma vez que, após a desavença com sua namorada, foi preso. Alegou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e invocou a excepcionalidade da prisão preventiva, a inviabilidade de serem usadas como antecipação de pena e o princípio da presunção de inocência. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do alvará de soltura, sem fiança, mediante o compromisso do paciente de comparecer a todos os atos do processo. Não consta dos autos ao teor da decisão recorrida ou mesmo o cópia do auto de prisão em flagrante ou demais peças para compreensão do tema. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão objeto da impetração, a qual teria convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do inquérito policial ou processo referência. 2. Indefiro a liminar. 3. Remetam-se os autos ao Desembargador sorteado perante o qual a impetrante poderá requerer o que entender de direito após, lógico, instruído corretamente o feito. Int. Brasília, 8 de agosto de 2024, às 23h00. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista